Tribunal: TJES
Processo: 5031919-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031919-45.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIANE FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: ROBSON FRANCISCO GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. CURADORIA MATERNA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. RENDA MÓDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de curatela ajuizada pela mãe em favor do filho diagnosticado com retardo mental moderado (CID F71), julgou procedente o pedido para decretar a curatela e nomear a autora como curadora definitiva, impondo-lhe, contudo, a obrigação de prestar contas anualmente em autos autônomos acerca da administração dos valores percebidos pelo curatelado. A apelante sustenta a desproporcionalidade da medida, considerando que o curatelado não possui patrimônio e percebe apenas benefício assistencial equivalente a um salário-mínimo, destinado integralmente às despesas de subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar a curadora da obrigação legal de prestar contas anualmente quando o curatelado não possui patrimônio e aufere apenas renda mensal de valor mínimo proveniente de benefício assistencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O dever de prestação de contas constitui obrigação inerente ao exercício da curatela, prevista nos arts. 1.755 e 1.774, ambos do Código Civil, e no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, com a finalidade de assegurar a fiscalização judicial da administração dos bens e rendas do curatelado.
4.
A aplicação dessa obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar a imposição de encargos excessivos ou desnecessários ao curador.
5.
O curatelado não possui patrimônio relevante, sendo incontroverso que sua única fonte de renda consiste em benefício de prestação continuada no valor de um salário-mínimo, destinado ao custeio das despesas básicas de subsistência.
6.
A exigência de prestação de contas formal e anual, em autos apartados, revela-se desproporcional quando a renda administrada é módica e presumidamente consumida com necessidades elementares, impondo ônus burocrático excessivo à curadora.
7.
O estudo social atesta a idoneidade da curadora e a existência de ambiente familiar estável e acolhedor, inexistindo indícios de má gestão ou risco de dilapidação patrimonial que justifiquem controle judicial rigoroso.
8.
A jurisprudência admite a flexibilização ou dispensa da prestação de contas quando inexistem bens relevantes e a renda do curatelado é limitada a benefício assistencial ou previdenciário de pequeno valor.
9.
A dispensa da prestação periódica de contas não afasta a possibilidade de fiscalização judicial futura, podendo o juízo determinar a apresentação de contas caso surjam indícios de irregularidade ou alteração relevante na situação patrimonial do curatelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A obrigação de prestação de contas pelo curador deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É possível dispensar a prestação de contas periódica quando o curatelado não possui patrimônio relevante e percebe apenas renda módica destinada às despesas básicas de subsistência, inexistindo indícios de irregularidade na administração dos recursos.
A dispensa da prestação de contas periódica não impede a fiscalização judicial posterior nem a determinação de apresentação de contas diante de circunstâncias supervenientes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755 e 1.774; Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, ApCiv 0005233-50.2021.8.16.0024, Relª Desª Subst. Luciana Varella Carrasco, j. 01.12.2025; TJSP, AI 2292160-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 13.02.2025; TJES, AC 0027820-84.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04.04.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
LUZIANE FRANCISCO DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ID 18059544) que, nos autos da ação de curatela com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada em face do seu filho,
ROBSON FRANCISCO GOMES
,
julgou procedente a pretensão autoral.

De início, impende salientar que na petição inicial (ID 18058969), a autora narrou que seu filho, atualmente com 22 anos, foi diagnosticado com retardo mental moderado (CID F71) desde os 6 anos de idade, o que o torna incapaz de praticar os atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial. Requereu, assim, a decretação da curatela e sua nomeação para o encargo.

No curso da instrução, foi realizado estudo social pela equipe multidisciplinar (ID 18059495), que concluiu que o curatelado havia retornado à residência materna e recebia ambiente estável, acolhedor e todos os cuidados necessários, não havendo fatos que desabonassem a conduta da genitora. De igual modo, o laudo médico pericial (ID 18059535) atestou que o periciado é portador de retardo mental moderado (CID F71), quadro crônico e irreversível, concluindo ser ele absolutamente incapaz para o exercício de todos os atos da vida civil.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 18059544), que julgou procedente o pedido para decretar a curatela de
ROBSON FRANCISCO GOMES
, nomeando como sua curadora definitiva a Sra.
LUZIANE FRANCISCO DOS SANTOS
. Contudo, o dispositivo da sentença impôs à curadora o dever de “prestar contas, em Juízo, ANUALMENTE, em autos autônomos, com planilha contábil e documentos comprobatórios, do recebimento e utilização de todos os valores percebidos pelo curatelado”.

Nesse contexto, a apelante alega que a medida é desproporcional, pois a única fonte de renda do curatelado consiste em um benefício de prestação continuada (BPC) no valor de um salário-mínimo, quantia ínfima e inteiramente consumida com as despesas básicas de subsistência. Alega que o curatelado não possui bens ou patrimônio a ser administrado e que a medida imposta, além de impraticável, gera desconfiança infundada sobre sua gestão, que foi positivamente avaliada pelo estudo social.

Ou seja, em resumo, a controvérsia consiste em definir a possibilidade de dispensar a curadora da obrigação legal de prestar contas anualmente, em atenção às particularidades do caso concreto, como a ausência de patrimônio e a percepção de renda módica pelo curatelado.

Pois bem. O dever de prestar contas é uma obrigação inerente ao exercício da curatela, conforme se extrai da combinação dos artigos 1.755 e 1.774, ambos do Código Civil, e encontra previsão expressa no artigo 84, § 4º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que dispõe, em resumo, que “os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano”.

Tal obrigação tem como finalidade primordial a proteção do patrimônio da pessoa curatelada, garantindo a fiscalização e a transparência na gestão de seus bens e rendas por parte do curador. Trata-se, portanto, de importante instrumento de salvaguarda dos interesses do incapaz.

Contudo, a aplicação dessa norma não pode ocorrer de forma automática e inflexível, devendo ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam a adequação da medida ao fim a que se destina, evitando ônus excessivos e desnecessários.

No caso concreto, a análise dos autos revela um cenário fático peculiar que justifica a flexibilização do referido dever. Explico.

Primeiramente, é incontroverso que o curatelado,
ROBSON FRANCISCO GOMES
, não possui patrimônio relevante, como bens imóveis, veículos ou aplicações financeiras. Sua única fonte de renda consiste em um benefício de prestação continuada (BPC), correspondente a um salário-mínimo mensal.

Essa renda, por sua natureza alimentar e por seu valor módico, é manifestamente destinada, em sua integralidade, ao custeio das despesas mais elementares de subsistência, como alimentação, vestuário, higiene, saúde e medicamentos. Ademais, e conforme bem pontuado nas razões recursais, tal quantia é, muitas vezes, insuficiente, exigindo que a curadora, sua mãe, complemente o sustento do filho com seus próprios recursos.

Nesse panorama, a imposição de uma prestação de contas formal, contábil e anual, a ser processada em autos apartados, a meu sentir, revela-se uma medida desproporcional.

Isso porque, o ônus burocrático de exigir da curadora – pessoa humilde e assistida pela Defensoria Pública – a juntada minuciosa de comprovantes de despesas corriqueiras e de pequeno valor (como compras de supermercado, farmácia e transporte) é excessivo e não se justifica diante da inexpressividade da renda administrada.

Ademais, a medida se mostra desarrazoada, pois movimenta a máquina judiciária para fiscalizar a gestão de valores que, por presunção lógica, são inteiramente consumidos com o mínimo existencial do curatelado. Firme nessa premissa, constata-se que a finalidade protetiva da norma, em verdade, se esvai quando sua aplicação se torna um fim em si mesmo, gerando mais dificuldades do que benefícios.

E não é só. Importante destacar que a idoneidade da curadora para o exercício do encargo foi devidamente aferida durante a instrução processual. O estudo social (ID 18059495) foi conclusivo ao afirmar que “Robson reside em um ambiente estável e acolhedor junto à mãe, Luziane, em quem tem apoio e cuidado constante”, e que “não foram observados aspectos que desabonem a genitora ao exercício da curatela”.

Não há, portanto, qualquer indício de má gestão, desvio de recursos ou risco de dilapidação patrimonial que justifique um controle tão rigoroso.

Desse modo, importante destacar que, no âmbito jurisprudencial, em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem se consolidado o entendimento de flexibilizar e/ou dispensar a curadora do dever de prestar de contas, em casos análogos ao ora posto em apreciação. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 3. A curatela foi assumida pelo cônjuge da interditanda, que já prestava atendimento e auxílio necessários.
4. A curatelada não possui patrimônio relevante e sua única fonte de renda é um benefício previdenciário de valor aproximado a um salário-mínimo. 5. A jurisprudência admite a dispensa da prestação de contas quando o curatelado não possui patrimônio e a renda é módica, sem indícios de irregularidade. 6. A imposição de prestação de contas periódica é considerada desproporcional e onerosa diante da realidade financeira da família.
IV. Dispositivo e tese 7. Apelação provida para afastar a obrigação de prestação de contas bienalmente da administração da curatela. Tese de julgamento: É possível dispensar a obrigação de prestação de contas pelo curador quando o curatelado não possui patrimônio relevante e aufere renda módica, desde que não haja indícios de irregularidade na administração dos recursos. (TJPR; ApCiv 0005233-50.2021.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Luciana Varella Carrasco; Julg. 01/12/2025; DJPR 02/12/2025).

(...). III. Razões de Decidir. 3.
A administração dos bens do interdito é inerente ao exercício da curatela. No entanto, a curatelada não possui bens, apenas um benefício previdenciário mensal que é consumido pelas despesas ordinárias. 4. A jurisprudência permite a dispensa da prestação de contas quando o valor do benefício é irrisório e consumido pelos ônus naturais da curatela, não justificando o acréscimo de tal ônus à curadora
. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para dispensar a prestação de contas periódicas relativas à administração do benefício previdenciário. (TJSP; AI 2292160-89.2024.8.26.0000; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 13/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DISPENSA. CURATELADO NÃO POSSUI BENS E AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015: § 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 2. No entanto, apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, é possível dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS e o curador é o seu próprio filho, de modo que mostra-se desarrazoada a determinação de prestação de contas por parte do apelante. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0027820-84.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/04/2022; DJES 19/04/2022).

Por fim, é fundamental salientar que a dispensa da prestação de contas periódica e formal não representa uma isenção absoluta de responsabilidade da curadora, nem um impedimento à fiscalização judicial.

Caso surjam, futuramente, indícios de má administração, mudança significativa na situação patrimonial do curatelado ou qualquer outra circunstância que o justifique, o Juízo de origem poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinar a apresentação de contas ou a adoção de outras medidas que se fizerem necessárias para a proteção dos interesses do curatelado.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de reformar a r. sentença, exclusivamente para afastar a obrigação da curadora,
LUZIANE FRANCISCO DOS SANTOS
, de prestar contas anualmente da administração dos recursos do curatelado, ficando mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)